Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração em apelação cível. Embargos de Terceiro. Penhora de imóvel. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Critério de fixação. Ausência de vícios. Prequestionamento. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação dos embargados Miguel e Maria e da advogada da embargada Leidiane e negou provimento ao recurso da embargante, nesta sede também embargante, reformando parcialmente a sentença para arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados, bem assim em prequestionar a matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, art. 489, § 1o, inc. VI, art. 927, art. 928, art. 1022 e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. Temas Repetitivos 872 e 1.076.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.